Tribunal: TJBA
Processo: 8031054-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031054-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WEPPER TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, ADRIANA ALVES CHAGAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO). JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. CARACTERIZAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXAGERADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU ADEQUAÇÃO DO ENCARGO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RAZÕES GENÉRICAS DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação de
WEPPER TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME
. A decisão singular revisou o contrato para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado (
22% a.a.
) e determinar a repetição em dobro do indébito, sob o fundamento da abusividade da taxa contratual (
34,48% a.a.
), em linha com os Temas 27 e 972/STJ.

2. O Agravante se limitou a reiterar argumentos genéricos de defesa da força obrigatória dos contratos e da não obrigatoriedade de observância da taxa média BACEN como limite absoluto para a cobrança de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se as razões recursais apresentadas pelo Agravante são suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que verificou a abusividade dos juros remuneratórios por meio do cotejo objetivo com a média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A argumentação do Agravante se mostrou excessivamente genérica, incapaz de atacar, de forma precisa, a fundamentação objetiva que conduziu à revisão contratual na decisão singular.

5. A decisão agravada utilizou o critério técnico e objetivo do cotejo com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil. A discrepância verificada, superior a
56%
(
34,48%
contratado
versus

22%
médio), é objetivamente significativa.

6. Tal diferença configura vantagem exagerada para a instituição financeira, justificando, assim, a mitigação do
pacta sunt servanda
e a intervenção judicial.

7. A determinação de restituição em dobro dos valores pagos a mais decorreu da constatação da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, nos moldes do Tema repetitivo 929, STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

1. Não prospera o Agravo Interno cujas razões se limitam a reiterar teses genéricas, descumprindo o ônus de desconstituir objetivamente a fundamentação da decisão monocrática.

2. A flagrante discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil representa onerosidade excessiva, autorizando a revisão do contrato, nos moldes dos precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “b”; Súmula 596/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27); (Tema 929),

REsp 1.823.218/AC
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)